Tribunal: TCU
Processo: 012.036/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2713/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação com pedido de medida cautelar formulada pela empresa Fluido Indústria e Comércio de Máquinas Eireli contra Pregão Eletrônico 9/2021, cujo objeto é contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de locação de equipamentos para o serviço de hemodiálise, com instalação, operação, manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, equipamentos de backup e fornecimento de insumos, pertencentes ao Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos; Considerando que a representante questiona o fato de os atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa Engeltech Equipamentos Médico Hospitalar Ltda., licitante vencedora dos itens 1 e 4 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 9/2021, não comprovarem a execução de serviços em dimensões e prazos equivalentes ao ora licitado, bem como o fato de a empresa não apresentar aptidão técnica compatível com os equipamentos propostos para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, equipamentos de backup e fornecimento de insumos; Considerando que a representante alega que a empresa Engeltech descumpriu o item 1.1 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 9/2021 ao fornecer 16 máquinas de hemodiálise e 2 máquinas de osmose reversa portáteis, quando deveria prover 17 máquinas de hemodiálise e 4 máquinas de osmose reversa portáteis Considerando que, após realizar as oitivas dos responsáveis e as diligências necessárias, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas conclui que os pagamentos foram realizados com base no quantitativo de equipamentos efetivamente disponibilizados ao Complexo Hospitalar, a partir de maio de 2021, de acordo com a necessidade do Serviço de Hemodiálise, não se caracterizando dando ao Erário; Considerando que, nos termos do item 9.1.4 do Termo de Referência do edital, está previsto que os equipamentos a serem disponibilizados serão solicitados e instalados ao longo do período de execução contratual de acordo com a necessidade do Serviço de Hemodiálise; Considerando que, durante o período de execução do contrato oriundo do Pregão Eletrônico 9/2021, nos meses de maio e agosto de 2021, o Serviço de Hemodiálise do Hospital somente requereu 16 máquinas de hemodiálise e 2 máquinas de osmose reversa portáteis, no que foi plenamente atendido pela Engeltech; Considerando que, de acordo com a área técnica do CH-UFC, os atestados de capacidade técnica apresentados pela Engeltech comprovam que as máquinas de hemodiálise, osmose reversa portátil, e reprocessadora automática de dialisadores instaladas pela empresa na unidade atendem às especificações previstas no edital, sendo que os equipamentos vêm apresentando desempenho satisfatório; Considerando, por fim, que a empresa Engeltech possui aptidão técnica para prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos propostos pela própria empresa uma vez que, através das notas fiscais expostas à peça 39, verifica-se que a empresa Nipro forneceu recentemente máquinas de hemodiálise para a empresa Engeltech. Assim, de acordo com o Decreto 2.181/1997, a Nipro é obrigada a garantir o fornecimento de peças de reposição originais para os equipamentos vendidos. Logo, caso empresa não consiga realizar reparos nos equipamentos locados, deverá substituir os equipamentos danificados por outros em boas condições Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento do processo, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.036/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Engeloc Engenharia & Locacao Hospitalar Eireli (01.622.958/0001-87); Engeltech Equipamentos Medico Hospitalar Ltda (07.612.398/0001-66). 1.2. Órgão/Entidade: Complexo Hospitalar do Ceara (huwc e Meac) - Ufc - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ana Marta Gomes de Melo Siuves (140523/OAB-MG), representando Fluido Industria e Comercio de Maquinas Eireli; Roberto Liporace Nunes da Silva (43665/OAB-DF), representando Engeltech Equipamentos Medico Hospitalar Ltda; Maria Tereza Barros Arrais Maia (8.035/OAB-CE), Lorena Duarte Vieira (24.608/OAB-CE) e outros, representando Complexo Hospitalar do Ceara (huwc e Meac) - UFC - Ebserh. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.